Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-02.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009871-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“(...) Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MILTON MENDES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da

Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial
nº 1009871-02.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que celebrou com a instituição financeira Apelada cédula de crédito bancário, referente ao imóvel objeto da Matrícula nº 6.367 do Registro de Imóveis de Sorriso-MT, em garantia da dívida no valor de R$ 301.204,45.

Sustenta que buscou regularizar a inadimplência do contrato, mas inviabilizada pela resistência injustificada da instituição bancária, que para “aceitar” o pagamento, apresentou diversas exigências desarrazoadas, para saldar o débito existente.

Consigna que sua filha, durante o período de 2018 a 2019, foi acometida por câncer, fato que contribuiu também para o autor se desestabilizar mental e financeiramente.

Assevera que a Apelada não cumpriu com os ditames e levou o imóvel do Apelante para hasta pública, “e uma atitude totalmente descabida sem fazer a composição com o Apelante e diante disto o imóvel fora adjudicado”, ensejando a nulidade do processo de leilão extrajudicial pelo descumprimento da citação pessoal prevista no art. 26, § 1°, da Lei n° 9.514/97.

Aponta que a Apelada também deixou de demonstrar a inequívoca notificação válida referente as datas da hasta pública ou apresentar AR positivo assinado pelo Apelante.

Destaca a possibilidade de purgação da mora com fulcro na

decisão do julgamento do IRDR n° 2166423-86.2018.8.26.0000, que assegura ao devedor, que celebrou contrato antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, na forma prevista pelo art. 34 do DL nº 70/66, e por isso, “se faz necessário a anulação de todo o procedimento extrajudicial, voltando a matrícula no status a quo, para que o apelante possa ter o restabelecimento do contrato de financiamento”. (SIC)

Pontua que busca “neste instante que seja autorizado o depósito judicial no valor de como forma de purgação da mora e consequentemente a intimação da Apelada para fins de receber o valor depositado em juízo e dar por quitado o débito em aberto, bem como a procedência da ação judicial,” fazendo o Juízo prevalecer o princípio do direito à moradia.

Salienta a nulidade da intimação por edital, vez que a Apelada não esgotou todas as tentativas legais para tanto, portanto, “não deu ciência para o devedor fiduciante purgar mora. Logo, a anulação do procedimento extrajudicial é medida que se impõe no presente caso”.

Argumenta “que a Instituição Bancária não realizou os atos de consolidação de propriedade em conformidade com a forma disposta em lei, não juntou aos autos o procedimento extrajudicial da notificação o processo administrativo do cartório de registro de imóveis em seu inteiro teor”.

Ressalta que sem a caracterização da mora não é possível iniciar qualquer procedimento expropriatório. Destaca a existência de relação de consumo, a vulnerabilidade do consumidor e a aplicação da inversão do ônus da prova.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, “para declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome Apelada/terceiros e que, o Tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a Apelada ao pagamento do ônus de sucumbência”. (SIC)

Pugna que seja autorizado depósito judicial da mora, bem como, autorizar os depósitos das parcelas mensais em consignação na medida de seu vencimento.

Requesta ainda a concessão de efeito suspensivo e o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada, em sede de contrarrazões, aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que o Apelante defende aplicabilidade da legislação afastada pela sentença, sem abordar o fundamento da sentença para tanto.

De fato, a sentença se pronunciou sobre a legislação à espécie:

“(...) Não há dúvidas de que assiste razão à parte demandada, quando aduz que a legislação aplicável à espécie, são as Leis 10.931/04, e 9.514/97, tanto é que sem se de tréplica, o autor se limitou em aduzir que as intimações não foram válidas, e não que elas não teriam ocorrido (id 72820639), de maneira que o cerne da quaestio, no fim, se resume na validade das intimações por aviso de recebimento e pelo registrador do cartório extrajudicial. (...)” (ID. 151495781 - Pág. 2).

Contudo, o Apelante se limitou a abordar e tecer considerações acerca da legislação sem cotejar os fundamentos da sentença recorrida. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer dos argumentos tecidos no pleito a reforma da sentença, no que tange ao Decreto Lei n.70/66.

Dessa forma,
não conheço
do recurso quanto aos argumentos relativos ao Decreto Lei n.70/66.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de não serem válidas da intimação referente a constituição em mora e relativa aos leilões extrajudiciais.

A demanda foi proposta pelo Apelante, pleiteando, liminarmente, a suspensão das hastas públicas designadas e todos seus atos atentatórios, face ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes, bem como o deferimento de manutenção na posse do Agravante. No mérito, pugna anulação da consolidação do imóvel e de todos os seus efeitos.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, contando o
decisum
com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) O que se quer dizer, portanto, é que além da intimação ser suficiente para o fim a que se prestou, prestando validade ao procedimento, o que mais importa, no fim, é analisar se elas todas cumpriram a finalidade dada pelo legislador, que é o de dar efetiva ciência à parte, sobre o que está ocorrendo, antes de se declarar a nulidade de ato jurídico, ao passo que a nulidade não é um fim em si mesma.

E a resposta, conclui-se que é positiva, motivo pelo qual a ação será julgada improcedente.

Logo, não faria sentido algum declarar a nulidade do ato, isto é, do leilão, se a ciência formal da parte se deu por sua culpa (venire contra factum proprium), o que vai de encontro (e não ao encontro), aos princípio da boa-fé objetiva e seus conceitos parcelares, princípios da razoabilidade e de que não há nulidade, sem prejuízo, se o ato (o procedimento) cumpriu a finalidade que se alega usurpada.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (...)” (ID. 151495781).

O cerne da questão se restringe à validade das intimações do procedimento extrajudicial relativo ao bem objeto da cédula de crédito firmada entre as partes.

Sobre o tema dispõe a Lei nº 9.514/97:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. [...]

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

Irretocável a sentença ao reconhecer a validade das intimações em estudo, vez que se depreende da certidão do Cartório extrajudicial:

“Eu, Registrador, certifico e dou fé que, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, e após diligência realizada no dia 06/01/2021, às 14h05, na Av. Idemar Riedi n.° 9.164, Setor Industrial, ap. 02, Sorriso - MT (Auto Posto Dallas), atual empresa estabelecida no referido endereço, onde fui informado pelo funcionário Eduardo Araújo, que o Sr. José Milton Mendes encontra-se residindo em Cuiabá - MT e a Sra. Melaíne Polliana Garcia Mendes encontra-se residindo em Barretos - SP, por motivo de tratamento de saúde. Certifico mais que, em diligência realizada no mesmo dia acima citado, às 14h20, na Rua Mário Quintana, lote 13, quadra 4A, Loteamento Industrial Nova Prata, Sorriso - MT, encontrei um barracão fechado. Certifico ainda mais que, em razão dos motivos acima mencionados, deixei de intimar COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA, do inteiro teor da carta de intimação, contendo a planilha de pagamento e informações de emolumentos, em que é credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Ltda - Sicoob Credisul”

Denota-se ainda da sentença, quanto às minúcias acerca da intimação:

Chama também a atenção a certidão de pag. 9 do id 71616389 que revela, no mesmo sentido da anterior, que o devedor foi procurado pelo Cartório por três vezes, em datas diferentes, no posto de combustível do autor, oportunidade então que foi recebido por um funcionário, que disse que o demandante há poucos minutos estava no local, mas se debandou, o que sugere ocultação, inclusive.

Neste sentido, importante vincar, por oportuno, que a finalidade da intimação do devedor antes da realização do leilão, é lhe garantir, formalmente (pois não que não tenha tido a chance), que o bem não será alienado sem a sua ciência, podendo purgar a mora até determinado prazo.

Além, a parte reclamada também enviou carta de notificação com aviso de recebimento, e publicou em jornal de circulação, como lido alhures (pag. 13/14, 31/34, do id 71616389), e o fato do aviso de recebimento ter sido recebido por terceiro, neste caso em concreto, na empresa cujo endereço se tem da parte, em nada altera a validade do ato, se o autor evita até o oficial do cartório, evidentemente.

O que se quer dizer, portanto, é que além da intimação ser suficiente para o fim a que se prestou, prestando validade ao procedimento, o que mais importa, no fim, é analisar se elas todas cumpriram a finalidade dada pelo legislador, que é o de dar efetiva ciência à parte, sobre o que está ocorrendo, antes de se declarar a nulidade de ato jurídico, ao passo que a nulidade não é um fim em si mesma.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – DEVEDOR FIDUCIANTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E NO ATUAL DOMICÍLIO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUTORIZAÇÃO PELO §4º DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – AUSÊNCIA TOTAL DE INTERESSE EM PURGAÇÃO DA MORA OU CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Não encontrado o devedor fiduciante, tanto no endereço indicado no contrato como no atual domicílio, nas várias tentativas de notificação pessoal pelo oficial para purgação da mora, correta a notificação por edital, conforme expressamente autorizado do §4º do artigo 26 da Lei 9.514/97.

De igual forma, uma vez esgotados os meios para notificação pessoal, é válida a intimação do devedor por edital para o leilão extrajudicial, não havendo falar-se, nesta hipótese, em violação ao § 2º-B da Lei 9.514/97, sobretudo em tais circunstâncias – em que o devedor fiduciante se encontra inadimplente por mais de seis anos, sem demonstrar interesse em liquidar a dívida para reaver o bem financiado mesmo após o ajuizamento da ação.

No caso, anular o procedimento de execução extrajudicial, em que já houve consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e arrematação do imóvel no leilão extrajudicial, seria o mesmo que privilegiar o mau pagador em detrimento do credor.- (N.U 1025373-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a r. sentença tal como lançada e a majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023